Tribunal: TJDFT
Processo: 0046480-76.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. TERMO FINAL PARA A INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL. PREMISSA EQUIVOCADA. EMBARGOS PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Vício de obscuridade recai sobre a redação da decisão. Assim, decisão obscura é aquela a que falta clareza, prejudicando a adequada compreensão da ideia exposta.
3. Não se verifica a alegada obscuridade no tocante à determinação de inversão da penalidade contratual, uma vez que, conforme consignado no acórdão, a cláusula penal invertida deveria ser aplicada em favor do adquirente em todos os seus termos. Ressalte-se que a cláusula em questão não prevê a atualização de mercado do valor do imóvel, tampouco se depreende do acórdão embargado qualquer determinação nesse sentido.
4. O erro material passível de correção na via estreita dos embargos de declaração é aquele reconhecido “primu ictu oculi”, consistente em simples equívoco ou inexatidão material sem qualquer conteúdo decisório, tais como erros de grafia, de nome ou de valor. Tradicionalmente, no entanto, o Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, embargos de declaração com efeitos infringentes para a correção de premissa equivocada, com base em erro de fato sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, desde que decisivo para o resultado do julgamento.
5. Caso em que, por omissão das partes, o acórdão embargado partiu de premissa equivocada para estabelecer a data da entrega das chaves como termo final para incidência da multa contratual, o que, todavia, não ocorrerá, considerando que o contrato relativo à unidade imobiliária 501 já foi desfeito em outra ação judicial ajuizada com essa finalidade enquanto o feito estava sobrestado aguardando o julgamento de causa repetitiva pelo Superior Tribunal de Justiça. Constatado o erro de premissa de julgamento, os embargos devem ser acolhidos com efeitos infringentes, ensejando a reapreciação da matéria.
6. No tocante ao período da indenização, a obrigação da construtora somente pode ser considerada concluída e o imóvel reputado efetivamente entregue a partir da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma, ou, na hipótese de resolução contratual, no momento em que materializada, o que no caso ocorreu por força da antecipação de tutela concedida liminarmente nos autos do Processo 2016.01.1.050136-0 que suspendeu os pagamentos e liberou as partes do cumprimento das suas obrigações contratuais, fazendo cessar os propósitos e as expectativas dele decorrentes.
7. A má-fé não pode ser presumida, exigindo para o seu reconhecimento a comprovação inequívoca do desvio de conduta do litigante com o intuito de causar prejuízo à parte contrária. No caso, a falha na comunicação por ambas as partes sobre a existência de outra demanda ajuizada enquanto o feito estava sobrestado não configura, por si só, ato de deliberada má-fé processual.
8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.